Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700740-37.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILOMENA JANAINA LOPES RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO FERREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora inventariante contra decisão que, em ação de arrolamento sumário, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Alega que deve ser considerada a condição econômica dos herdeiros para a concessão, independentemente da existência de bens no espólio. Aduz que a capacidade econômica dos herdeiros é a que deve ser analisada. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC).Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Nas ações de arrolamento sumário, a gratuidade de justiça é conferida à parte que requer a concessão do benefício, desde que atenda aos requisitos legais. A aferição da hipossuficiência, portanto, deve levar em conta o patrimônio do requerente, sejam herdeiros ou inventariante, não o patrimônio do espólio. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros. 2. No caso, o inventariante trabalha como serralheiro autônomo e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e paga aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Além disso, os extratos bancários relativos ao período de março a agosto/2024 demonstram que ele não realiza movimentações financeiras de grande monta, de sorte que faz jus à gratuidade de justiça. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1973695, 0742499-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.)” Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Todavia, a mera declaração não é suficiente para a concessão do benefício. É necessária a demonstração de que o postulante não tem recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Considera-se a renda bruta deduzidos os descontos compulsórios (IR e Previdência). Quanto aos critérios subjetivos, os extratos bancários de ID 182084216 evidenciam que a agravante possui movimentação financeira de reduzido vulto, bem como saldo de pequena monta em sua conta poupança. Assim, os elementos do processo revelam circunstância que enquadram a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça à agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g